Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDE SOCIAL. INSTAGRAM. WHATSAPP. CONTA INDEVIDAMENTE APROPRIADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZADA. VENDAS FALSAS DE PRODUTOS EM NOME DA TITULAR DA CONTA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. O juízo de origem concluiu que o recorrente apresentou falha de segurança de modo a permitir que terceiros acessassem a conta da autora/recorrida e praticassem atos ilícitos consistentes em vendas falsas de produtos. Entendeu que o vício de segurança na rede social atingiu direitos da personalidade da recorrida, notadamente o direito ao bom nome, honra e reputação de modo a ensejar a reparação por danos morais.

3. Inicialmente argui preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos pedidos envolvendo o Whatsapp ao argumento de que não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada a esse aplicativo. No mérito, o recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que não teria sido demonstrado nenhum vício de segurança em seus aplicativos Whatsapp e Instagram e que os seus recursos de segurança seriam capazes de proteger os usuários e barrar o acesso de “hackers” a contas de terceiros. Defende a necessidade de os usuários manterem sempre ativa a “autenticação de dois fatores” que seria um recurso de segurança que ajuda a proteger a conta e senha do instagram. Destaca que os usuários seriam constantemente informados acerca das autenticações para deixar a conta mais segura e por isso não haveria falha no dever de informação. Ao mesmo tempo afirma que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade, qual seja, que a recorrida haveria sido vítima do golpe conhecido como SIM SWAP, que tem origem na operadora de telefonia móvel. Por último assevera que ante a ausência da prática de ato ilícito e de comprovação de dano, não haveria falar em indenização por danos morais, especialmente pelo fato da recorrida ter recuperado o acesso a sua conta antes do recorrente ser citado.

4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.

5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 37641178. Em síntese, rebate todos os argumentos expostos no recurso inominado e roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

8. O Facebook Brasil, na qualidade de filial do Facebook INC., é parte legítima para figurar no presente feito. Apesar de o recorrente ter argumentado que o Whatsapp Inc. ser pessoa jurídica distinta, ambos fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente deve ser rejeitada (art. 6o da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

9. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual ocorrência de danos morais em face da conduta do recorrente, em especial pela invasão da rede social da recorrida por terceiros e consequentes golpes financeiros praticados contra seus amigos/seguidores.

10. É incontroverso que as contas de Instagram e de Whatsapp da recorrida foram invadidas por terceiros e que o controle e domínio só foi retomado por ela após o lapso de um mês. Durante o período no qual os golpistas dominaram as referidas contas eles realizaram falsas vendas de produtos e auferiram benefícios financeiros de forma ilícita em nome dela.

11. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

12. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da recorrida, pois, na tese de defesa apresentada na contestação, o recorrente não comprovou qualquer infração ou falha cometida pela recorrida ou que ela tivesse colaborado de qualquer forma para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha ou código de verificação da conta ou que a concretização da fraude tivesse acontecido exclusivamente por conta de eventual clonagem da linha telefônica da consumidora. Deixou, ainda, de apresentar de forma concreta qualquer notificação ou aviso direcionada diretamente à recorrida para fortalecer a segurança da sua conta, juntando apenas imagens genéricas sobre os termos.

13. Nos termos do artigo 17 da Lei Geral de Proteção de Dados - LGDP, Lei 13.709/18 é assegurado a toda pessoa natural a titularidade dos seus dados e o direito a sua intimidade e privacidade: "Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos desta Lei". Já o artigo 46, caput, da LGDP normatiza que os agentes, no caso o fornecedor, deve garantir a segurança dos dados das pessoas: "Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.”

14. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Em outras palavras, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.

15. Apesar de todo o esforço, o recorrente não conseguiu comprovar a segurança esperada do seu serviço, inclusive quando afirma, em suas razões recursais, que o ocorrido teria origem em causas e esferas que fogem da sua ingerência e responsabilidade. Outrossim, a simples alegação de que a recorrida não teria ativado o requisito adicional conhecido como “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade do recorrente, pois, se a única forma de manter a conta segura fosse por intermédio de tal requisito, deveria ser ele imperativo e obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ainda, o recorrente, querer transferir o risco de sua atividade à usuária/recorrida, devendo responder pelos prejuízos que a falta de segurança do seu sistema pode causar.

16. Portanto, concluo que restou caracteriza a falha na prestação de serviços do recorrente, quando não garantiu a segurança necessária aos seus usuários permitindo o acesso de terceiros a conta da recorrida.

17. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitudes do cotidiano, sendo necessárias a imposição de uma indenização com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

18. Dos acontecimentos relatados, vislumbro que houve ofensa aos direitos da personalidade da recorrida, pois há prova nos autos de que o recorrente procrastinou a solução eficaz do problema e agiu de forma desidiosa no atendimento da solicitação de recuperação da conta objeto do litígio. Também ficou evidenciado que houve manipulação da referida conta com a concretização de golpes em desfavor de seus amigos/seguidores e parentes com o anúncios falsos e vendas de produtos domésticos em nome da titular da conta ID. 37640891/37640901 e ID. 37640906/37640907. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especial do Distrito Federal: Acórdão 1407849, 07075298320218070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1335802, 07311755320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

19. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

20. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.

21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

22. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.